Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011997-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ELESIO RENATO SCHAFER - CPF: 857.380.859-49 (AGRAVANTE), JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER - CPF: 034.052.569-09 (AGRAVANTE), CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 (AGRAVADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (PROCURADOR), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR CERTO DA DÍVIDA – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor (CPC, art. 824 e ss.) quando a obrigação assumida consistir no pagamento de valor certo, enquanto que a ação de execução para entrega de coisa incerta é o procedimento adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, ou seja, coisa indeterminada, mas determinável, ao menos pelo gênero e pela quantidade (CPC, art. 811 e ss.). 2. Tratando-se o título exequendo de instrumento de confissão de dívida, o qual é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, com valor certo definido, mostra-se adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação. 3. O fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e o pagamento de valores pecuniários não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida; constatado o inadimplemento da obrigação assumida, é plenamente possível o manejo da ação de execução por quantia certa, sendo desnecessária a propositura de ação de execução para entrega de coisa incerta.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Elesio Renato Schafer e Juliane Fátima Mohr Schafer,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação de execução no 3784-72.2006.8.11.0040, ajuizada por
Cesar Roberto Shevinski
, que rejeitou a objeção de executividade.

A parte Agravante esclarece que apresentou objeção de executividade alegando a nulidade da execução em razão da escolha incorreta do rito processual.

Assevera que a decisão agravada reconheceu que toda a execução será por quantia certa, porém está equivocada e deve ser reformada, uma vez que “embora o título realmente permite dois tipos de execução, só o faz em parte, sendo que cada uma das obrigações ali constantes deve ser perseguida através do rito adequado. ” (Id. 10993473; pág.3)

Defende que o título em execução contém duas espécies de obrigação: a primeira relativa a entrega de coisa incerta que consiste em 617.700kg de arroz em casca e 783.000kg de feijão soja, e a segunda referente a obrigação pecuniária no importe de R$ 187.823,80 em 30 de março de 2005.

Aduz que diferente do entendimento do magistrado de primeira instância o título executivo não permite a cobrança em moeda corrente da parte convertida em arroz e soja, isto porque, “se a forma de pagamento pactuada foi mediante a entrega de coisa incerta, NÃO PODE SER COBRADA ATRAVÉS DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
. ”
(Id. 10993473; pág. 4; destaques no original)

Afirma que a decisão agravada “
desencadeou procedimento executório equivocado
, haja vista que a execução deu-se por quantia certa, ao passo que deveria, com base no título, seguir o rito estabelecido no art. 806 e seguintes do CPC (antigo 621 e seguintes do CPC), por se tratar de entrega de coisa incerta. ” (Id. 10993473; pág. 7; destaques no original)

Sustenta ser necessário a concessão do efeito suspensivo, eis que estão presentes os requisitos ínsitos no artigo 995 do CPC: a probabilidade do direito é evidente, pois a execução é nula em razão da escolha do rito inadequado; por sua vez a probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo reside no prejuízo patrimonial que o Agravante sofrerá.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito pugna para que a decisão agravada seja reformada para o fim de confirmar o cálculo apresentado pela contadoria às fls. 72/73.

Liminar deferida (Id. 11294955).

Contrarrazões apresentadas suscitando, preliminarmente, preclusão da matéria debatida, no mérito afirma não ser cabível a exceção de pré-executividade após a efetivação da penhora, bem como defende a existência de “periculum in mora” inverso em desfavor do Agravado.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em averiguar se há possibilidade ou não de haver conversão de execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem o cumprimento das etapas e formalidades previstas nos artigos 806 e seguintes do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a parte Agravante é devedora da parte Agravada conforme se depreende do instrumento firmado entre as partes “Escritura de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária”, pelo qual os Agravantes confessaram dever ao Agravado a quantia de R$ 1.050.000,00, sendo que o pagamento da avença se daria mediante a entrega de 617.000kg de arroz, 783.000kg de soja e R$187.823,80 em espécie.

Pois bem,

Impende destacar que no caso dos autos inexiste a preclusão defendida pelo Agravado. Explico:

Os Agravantes em sede de exceção de pré-executividade questionam o rito processual escolhido para a execução e malgrado os argumentos do Agravado
a questão referente ao rito da execução não foi apreciada no Recurso de Apelação no 38980/2017
interposto pelos Agravante contra a sentença proferida nos Embargos à Execução,
razão pela qual não se operou a coisa julgada
, logo,
não existindo a coisa julgada e sendo matéria de ordem pública pode ser objeto de análise em qualquer grau de jurisdição.

No mérito o recurso procede.

O Agravado afirma não ser cabível a exceção de pré-executividade após a efetivação da penhora e julgamento dos embargos à execução.

Ocorre que,
não há nos autos prova de que a penhora foi efetivada
, de forma que o Agravado não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil, qual seja de prova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais,
não há nos autos elementos que permitam identificar que o produto soja e arroz não foram encontrados
.

Ainda na escritura de confissão de dívida que aparelha a execução (Id. 10993484)
não há valor fixado referente ao equivalente ao preço do produto soja e do produto arroz na época do pagamento
, razão pela qual, analisando a situação concreta dos autos, não é cabível a conversão automática para a execução por quantia certa.

Destarte, no caso dos autos, é necessário a observância da regra disposta no art. 806 do Código de Processo Civil, qual seja: “
O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação. ”, todavia, não identifico nos autos a ocorrência desta determinação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e acolho a exceção de pré-executividade, por consequência, julgo extinta e execução nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR
. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR
. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELESIO RENATO SCHAFER e JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
Execução por Quantia Certa
(Proc. no 3784-72.2006.811.0040 – Código 34650) ajuizada contra os agravantes por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores/agravantes, por entender que
“a obrigação principal reconhecida, declarada e assumida pelos excipientes, constitui título executivo, líquido, certo e exigível, no valor de R$ 1.050.000,00, razão pela qual o rito processual adotado pela parte exequente é adequado, sendo desnecessário a propositura de execução de entrega de coisa incerta”
, e que as teses de eficácia e validade do título executivo já foram apreciadas quando do julgamento dos embargos à execução ajuizados pelos devedores, sendo que a sentença que reconheceu a presença dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade do título foi mantida em sede recursal (cf. ID 10993492).

Pois bem, a ação de
Execução por Quantia Certa
foi ajuizada pelo agravado em 21/08/2006, dizendo-se credor dos agravantes em razão do inadimplemento das obrigações por eles assumidas na “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária”, celebrada em 10/08/2004, pela qual os mesmos confessaram-se devedores do valor de R$ 1.050.000,00, havido por empréstimo, que deveria ser pago por meio da entrega de 617.700 kg de arroz em casca, 783.000 kg de feijão soja em grãos, e R$ 187.823,80 em moeda corrente nacional, em parcela única, até o dia 30/03/2005 (cf. ID 10993483 e 10993484).

Os devedores/agravantes ajuizaram Embargos à Execução (Proc. no 224/2007 – Número Único 2530-30.2007.811.0040 – Código 39684), sob a alegação de inexequibilidade/nulidade do título executivo, ao argumento de que o negócio jurídico subjacente não seria aquele descrito na escritura pública de confissão de dívida (empréstimo), mas a compra de insumos agrícolas, tratando-se de negócio simulado, eivado de vício de consentimento, e de que os insumos comprados não teriam sido entregues na sua totalidade, ensejando a aplicação da exceção do contrato não cumprido, contudo os Embargos foram julgados improcedentes por sentença proferida em 11/03/2016 (cf. ID 10993485), a qual foi mantida com o desprovimento do Recurso de Apelação no 38.980/2017 (cf. ID 10993486), reconhecendo-se, pois, a higidez do título executivo extrajudicial e o preenchimento dos pressupostos da execução, porque amparada por título revestido dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade.

Apenas em 12/06/2018 os executados apresentaram a Exceção de Pré-Executividade, após o trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 19/06/2017, numa desesperada tentativa de obstar o prosseguimento da ação, agora sob a tese de inadequação do procedimento adotado, porque, segundo alegam, contendo o título duas espécies de obrigação, quais sejam, a de entregar coisa incerta e a obrigação pecuniária, deveria o credor se valer de ação de execução para entrega de coisa incerta e não de ação de execução por quantia certa para exigir a integralidade da obrigação (cf. ID 10993488).

Contudo, conforme destacado na decisão agravada, os executados/excipientes/agravantes confessaram ser devedores do valor de R$ 1.050.000,00, sendo que o fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e o pagamento de valores pecuniários não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida, que é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, sendo, pois, adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação.

Ora, a execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor (CPC, art. 824 e ss.) quando a obrigação assumida consistir no pagamento de valor certo.

A execução para entrega de coisa incerta, por sua vez, é o procedimento adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, ou seja, coisa indeterminada, mas determinável, ao menos pelo gênero e pela quantidade (CPC, art. 811 e ss.).

No caso dos autos, observa-se que a “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária” foi celebrada entre as partes não com a finalidade de recebimento pelo credor de coisa determinada ou indeterminada, mas com o intuito de receber a dívida confessada, que possui valor certo – R$ 1.050.000,00, sendo que, por liberalidade do credor, convencionou-se que o pagamento de tal valor seria feito por duas formas, ou seja, que parte da dívida seria adimplida em dinheiro e outa parte por meio da entrega de grãos. O descumprimento da obrigação assumida fez nascer o direito do credor de perseguir a satisfação do seu crédito que, por ter valor certo, não depende do ajuizamento de execução para a entrega de coisa – não eram os grãos de soja ou arroz os bens almejados com a celebração do contrato, mas o recebimento do valor em espécie do qual os executados/agravantes se confessaram devedores, sendo plenamente possível o manejo da ação de execução por quantia certa.

Outrossim, considerando que a higidez do título executivo extrajudicial e o preenchimento dos pressupostos da execução já foram reconhecidos por meio da sentença proferida nos embargos à execução ajuizados pelos devedores, e que referida sentença foi mantida em grau de recurso (RAC no 38.980/2017 - cf. ID 10993486), nada impede o prosseguimento da ação de execução.

Forte nos fundamentos expostos, pedindo vênia ao d. Relator, mantenho, na íntegra, a decisão recorrida, desprovendo o presente recurso de agravo de instrumento.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(2a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMO. SR
. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR
. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELESIO RENATO SCHAFER e JULIANE FATIMA MOHR SCHAFER
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
Execução por Quantia Certa
(Proc. no 3784-72.2006.811.0040 – Código 34650) ajuizada contra os agravantes por
CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores/agravantes, por entender que
“a obrigação principal reconhecida, declarada e assumida pelos excipientes, constitui título executivo, líquido, certo e exigível, no valor de R$ 1.050.000,00, razão pela qual o rito processual adotado pela parte exequente é adequado, sendo desnecessário a propositura de execução de entrega de coisa incerta”
, e que as teses de eficácia e validade do título executivo já foram apreciadas quando do julgamento dos embargos à execução ajuizados pelos devedores, sendo que a sentença que reconheceu a presença dos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade do título foi mantida em sede recursal (cf. ID 10993492).

Pois bem, a ação de
Execução por Quantia Certa
foi ajuizada pelo agravado em 21/08/2006, dizendo-se credor dos agravantes em razão do inadimplemento das obrigações por eles assumidas na “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária”, celebrada em 10/08/2004, pela qual os mesmos confessaram-se devedores do valor de R$ 1.050.000,00, havido por empréstimo, que deveria ser pago por meio da entrega de 617.700 kg de arroz em casca, 783.000 kg de feijão soja em grãos, e R$ 187.823,80 em moeda corrente nacional, em parcela única, até o dia 30/03/2005 (cf. ID 10993483 e 10993484).

Os devedores/agravantes ajuizaram Embargos à Execução (Proc. no 224/2007 – Número Único 2530-30.2007.811.0040 – Código 39684), sob a alegação de inexequibilidade/nulidade do título executivo, ao argumento de que o negócio jurídico subjacente não seria aquele descrito na escritura pública de confissão de dívida (empréstimo), mas a compra de insumos agrícolas, tratando-se de negócio simulado, eivado de vício de consentimento, e de que os insumos comprados não teriam sido entregues na sua totalidade, ensejando a aplicação da exceção do contrato não cumprido, contudo os Embargos foram julgados improcedentes por sentença proferida em 11/03/2016 (cf. ID 10993485), a qual foi mantida com o desprovimento do Recurso de Apelação no 38.980/2017 (cf. ID 10993486), reconhecendo-se, pois, a higidez do título executivo extrajudicial e o preenchimento dos pressupostos da execução, porque amparada por título revestido dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade.

Apenas em 12/06/2018 os executados apresentaram a Exceção de Pré-Executividade, após o trânsito em julgado do acórdão, que ocorreu em 19/06/2017, numa desesperada tentativa de obstar o prosseguimento da ação, agora sob a tese de inadequação do procedimento adotado, porque, segundo alegam, contendo o título duas espécies de obrigação, quais sejam, a de entregar coisa incerta e a obrigação pecuniária, deveria o credor se valer de ação de execução para entrega de coisa incerta e não de ação de execução por quantia certa para exigir a integralidade da obrigação (cf. ID 10993488).

Contudo, conforme destacado na decisão agravada, os executados/excipientes/agravantes confessaram ser devedores do valor de R$ 1.050.000,00, sendo que o fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e o pagamento de valores pecuniários não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida, que é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, sendo, pois, adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação.

Ora, a execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor (CPC, art. 824 e ss.) quando a obrigação assumida consistir no pagamento de valor certo.

A execução para entrega de coisa incerta, por sua vez, é o procedimento adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, ou seja, coisa indeterminada, mas determinável, ao menos pelo gênero e pela quantidade (CPC, art. 811 e ss.).

No caso dos autos, observa-se que a “Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária” foi celebrada entre as partes não com a finalidade de recebimento pelo credor de coisa determinada ou indeterminada, mas com o intuito de receber a dívida confessada, que possui valor certo – R$ 1.050.000,00, sendo que, por liberalidade do credor, convencionou-se que o pagamento de tal valor seria feito por duas formas, ou seja, que parte da dívida seria adimplida em dinheiro e outa parte por meio da entrega de grãos. O descumprimento da obrigação assumida fez nascer o direito do credor de perseguir a satisfação do seu crédito que, por ter valor certo, não depende do ajuizamento de execução para a entrega de coisa – não eram os grãos de soja ou arroz os bens almejados com a celebração do contrato, mas o recebimento do valor em espécie do qual os executados/agravantes se confessaram devedores, sendo plenamente possível o manejo da ação de execução por quantia certa.

Outrossim, considerando que a higidez do título executivo extrajudicial e o preenchimento dos pressupostos da execução já foram reconhecidos por meio da sentença proferida nos embargos à execução ajuizados pelos devedores, e que referida sentença foi mantida em grau de recurso (RAC no 38.980/2017 - cf. ID 10993486), nada impede o prosseguimento da ação de execução.

Forte nos fundamentos expostos, pedindo vênia ao d. Relator, mantenho, na íntegra, a decisão recorrida, desprovendo o presente recurso de agravo de instrumento.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

(2a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020